Tribunal: TJSP
Processo: 2133247-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência, haja vista a necessidade de se seguir o rito previsto no artigo 792 do CPC, de forma que a decisão reconhecerá, se o caso, a ineficácia da alienação em relação ao exequente. Inconformismo do exequente. Com razão. Pedido de indisponibilidade de bens. Presença

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela de urgência, haja vista a necessidade de se seguir o rito previsto no artigo 792 do CPC, de forma que a decisão reconhecerá, se o caso, a ineficácia da alienação em relação ao exequente. Inconformismo do exequente. Com razão. Pedido de indisponibilidade de bens. Presença dos requisitos do art. 300 e seguintes do CPC. Existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso se opere a venda dos bens doados. Terceiro que terá direito de se insurgir contra o defeito no negócio na via dos embargos de terceiro, caso se sinta prejudicado. Decisão reformada. Recurso provido.